Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas contra sentença que, em Ação de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em relação aos alimentos devidos à menor, fixá-los em 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor do réu e não havendo prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida, forçosa a manutenção do benefício concedido na origem.
3. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando a suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, a educação etc. (alimenta civilia e alimenta naturalia).
4. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, a verba alimentícia deve ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
5. Considerando o necessário equilíbrio entre as necessidades da menor e a atual possibilidade do genitor, mostra-se mais razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto a fixação de alimentos em 10% dos rendimentos brutos do alimentante, abatendo-se os descontos compulsórios.
6. Apelação das autoras conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.